Tribunal: TJES
Processo: 5013957-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013957-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL LYRIO JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5013957-05.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:

JOEL LYRIO JUNIOR

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata
m
-se de embargos declaratórios opostos pel
o

re
corrente
em face d
e
acórdão
que
conheceu de seu recurso inominado interposto mas
lhe
negou provimento,
mantida a sentença de improcedência.

Os embargos opostos
possuem a
finalidade de sanar alegada
obscuridade, porquanto o objeto da ação trataria da possibilidade de considerar a verba no cálculo das demais verbas e não se postulou a incorporação ao subsídio.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão,
contradição
, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se constata a
alegada
obscuridade/omissão
no acórdão
,
que tratou de forma precisa acerca da natureza transitória
da verba postulada e, como tal, não constitui base de cálculo de outras vantagens.

Em outras palavras, o fato de a parte não fazer jus à incorporação da verba à remuneração impede que sirva de base de cálculo para as demais verbas, porquanto a natureza jurídica
transitória da verba impede a pretensão deduzida.

An
te o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
s

NEGA PROVIMENTO
, mantido o acórdão por suas razões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.